Tribunal: TJDFT
Processo: 0013036-96.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE 26,06% (JUNHO DE 1987 – PLANO BRESSER), 42,72% (JANEIRO/89 – PLANO VERÃO), 10,14% (FEVEREIRO/1989 – PLANO VERÃO) E 84,32% (MARÇO/1990 - PLANO COLLOR I.). SENTENÇA MANTIDA.
1. Na correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança, impõe-se a aplicação dos percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos Planos Bresser (junho de 1987 - 26,06%), Verão (janeiro/89 - 42,72%), (fevereiro/1989 - 10,14%) e Collor I (março de 1990 - 84,32%).
2. Comprovado nos autos haver saldo positivo na conta poupança do autor, com data base na primeira quinzena do mês, deve ser julgado procedente o pedido de incidência dos expurgos inflacionários questionados.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.